Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0732669-55.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: AMAILTON PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta em face de decisão que não recebeu as denúncias oferecidas nos autos e no 0729138-58.2021.8.07.0003 e no 0732669-55.2021.8.07.0003, sob o fundamento de que tratam do mesmo crime habitual, que já está sendo objeto de julgamento no processo no 0702733-48.2022.8.07.0003, que abarca todas as condutas relatadas nos demais processos. Verifica-se que foi proferida decisão única que não recebeu as denúncias oferecidas nos presentes autos (0732669-55.2021.8.07.0003) e no processos de no 0729138-58.2021.8.07.0003. Nos presentes autos, o recurso de apelação foi interposto no dia 18/08/2022 às 17:03h. No processo no 0729138-58.2021.8.07.0003 o mesmo recurso foi interposto no dia 18/08/2022 às 17:11h. Há evidente risco de decisões conflitantes em razão de ambos versarem sobre a mesma decisão e terem razões recursais similares. Este juízo é prevento para a análise dos recursos, em virtude de a apelação em exame ter sido interposta primeiramente. Pelo exposto, com fulcro no art. 81 do RITJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reconheço a competência deste juízo para julgamento das apelações interpostas nos processos 0729138-58.2021.8.07.0003 e 0732669-55.2021.8.07.0003. Oficie-se à Relatora do recurso de apelação criminal 0729138-58.2021.8.07.0003, Dra. Marília de Ávila e Silva Sampaio solicitando o encaminhamento dos autos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora